Tribunal: TJDFT
Processo: 0716727-84.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:
CIVIL, EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA AÇÃO DE COBRANÇA. EXECUTADA. PESSOA JURÍDICA. DÉBITO. PAGAMENTO ESPONTÂNEO. AUSÊNCIA. PENHORA. FRUSTRAÇÃO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ALCANCE DE PATRIMÔNIO DO SÓCIO E DAS SOCIEDADES INTEGRANTES DE SUPOSTO GRUPO ECONÔMICO. ENCERRAMENTO IRREGULAR DAS ATIVIDADES DA EMPRESA. DEMONSTRAÇÃO. INEXISTÊNCIA. ABUSO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DESVIRTUAMENTO DA DESTINAÇÃO OU CONFUSÃO PATRIMONIAL. INDÍCIOS. DEMONSTRAÇÃO. INOCORRÊNCIA. AUTONOMIA PATRIMONIAL. MITIGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. COMPROVAÇÃO. INEXISTÊNCIA. AUTONOMIA PATRIMONIAL RESTABELECIDA (CC, arts. 49-A e 50). GRUPO ECONÔMICO. PESSOAS JURÍDICAS COM IDENTIDADE DE SÓCIO-ADMINISTRADOR. SUBSISTÊNCIA DE GRUPO ECONÔMICO DE FATO ENTRE A EXECUTADA E AS EMPRESAS QUE CONTAM COM MESMO SÓCIO-ADMINISTRADOR. DIRECIONAMENTO DOS ATOS EXECUTIVOS ÀS EMPRESAS. PRESSUPOSTOS AUSENTES. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUSTÂNCIA INSUFICIENTE. REQUISITOS. ATUAÇÃO CONJUNTA, INTERDEPENDÊNCIA OU RELAÇÃO DE SUBORDINAÇÃO. DEMONSTRAÇÃO. NECESSIDADE. IMPUTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE PATRIMONIAL ÀS SOCIEDADES ALEGADAMENTE INTEGRANTES DO MESMO GRUPO ECONÔMICO. ELEMENTOS INDICIÁRIOS AUSENTES. INVIABILIDADE. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA PEÇA RECURSAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. VÍCIO INEXISTENTE. REJEIÇÃO. AGRAVO PROVIDO.
1. Havendo simetria entre as razões recursais e o decidido, estando a argumentação desenvolvida destinada a ensejar resolução diversa da empreendida, ficando patenteado que os argumentos desenvolvidos dialogam com o resolvido, o agravo ressoa devidamente aparelhado via de argumentação apta a infirmar o que restara assentado na decisão como expressão da correta materialização do direito, tornando inviável que seja afirmada a inépcia da peça recursal sob o prisma de que não observara o princípio da congruência, que é mero corolário do princípio dispositivo (CPC, art. 1016, inc. II e III).
2. Considerando que a regra é a autonomia patrimonial, a desconsideração desse regramento deve ser aparelhada por fatos aptos a ensejarem a aferição da gestão com abuso de direito divisada em desvio de finalidade ou confusão patrimonial, ensejando, por conseguinte, o direcionamento dos atos expropriatórios aos sócios, como forma de serem realizadas as obrigações contraídas de forma ilegítima, não podendo a excepcionalidade ser apreendida em decorrência da simples frustração de diligências expropriatórias.
3. Como exceção à regra da autonomia patrimonial, a desconsideração da personalidade jurídica e a consequente constrição judicial de patrimônio dos sócios alheios ao executivo como forma de satisfação de obrigações contraídas pela executada, conquanto legalmente assimilável, deve derivar da comprovação de que a pessoa jurídica excutida fora utilizada de forma abusiva e dissimulada, não podendo essa anomalia ser presumida nem intuída em razão da frustração na localização de bens a serem objeto da constrição patrimonial.
4. Conquanto o encerramento das atividades da empresa à margem das exigências administrativas não encerre prática ortodoxa, de forma isolada, não encerra fato suficiente a induzir a realização dos pressupostos necessários ao levantamento do véu que divisa a autonomia patrimonial da pessoa jurídica e dos detentores do seu capital social, legitimando o direcionamento dos atos expropriatórios ao patrimônio dos sócios, pois não induz que fora gerida de forma abusiva ou com confusão patrimonial nem que fora utilizada como forma de acobertamento dos sócios.
5. As inovações incorporadas ao estatuto civilista, prestigiando o instituto jurídico da autonomia patrimonial da pessoa jurídica, delineara as hipóteses em que é cabível sua superação, indicando as situações que implicam desvio de finalidade ou confusão patrimonial entre sócios e a empresa, firmando parâmetros mais objetivos para que sejam apreendidos, e, assim, não divisados fatos objetivos e concretos passíveis de serem qualificados como desvio de finalidade da pessoa jurídica ou confusão patrimonial, inviável o levantamento do véu que demarca a autonomia patrimonial e redirecionamento de atos expropriatórios originalmente endereçados à pessoa jurídica ao sócio (CC, art. 50 e §§).
6. O reconhecimento da subsistência de grupo econômico de fato demanda a constatação de existência de conjunto de empresas com afinidade de objetos sociais, comunhão de interesses e atuação conjunta, sobressaindo uma das empresas como controladora das demais, de sorte a restar evidenciada a subordinação das controladas ou, ao mínimo, relação de interdependência entre elas, não se prestando a essa resolução a subsistência de identidade do quadro societário das pessoas jurídicas, conquanto sirva como elemento indiciário da subsistência do grupo.
7. Conquanto ventilada a subsistência de grupo econômico como lastro apto a ensejar o direcionamento dos atos expropriatórios a pessoa jurídica diversa da integrante da composição passiva do executivo, infirmando a prova colacionada o ventilado, pois não evidenciado que as empresas, a despeito de ostentaram similar quadro societário, incorreram em confusão patrimonial e tampouco se conduziram com o escopo de fraudar credores, torna inviável que a pessoa jurídica estranha à relação processual seja alcançada pelos atos expropriatórios.
8. Agravo conhecido e provido. Preliminar rejeitada. Unânime.